Tribunal: TJDFT
Processo: 0731492-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Execução penal. Pena privativa de liberdade. Condenação superveniente a pena restritiva de direitos. Cumprimento simultâneo. Impossibilidade. Execução sobrestada. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ante a impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de sobrestar o cumprimento da pena alternativa.
III. Razões de decidir
3. Sobrevindo condenação à pena restritiva de direitos em que o apenado já se encontrava em cumprimento de pena privativa de liberdade, vedada a unificação automática das penas (STJ, tema 1.106).
4. Constatada a impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritiva de direitos – prestação pecuniária - e privativa de liberdade, em regime fechado, por falta de condições financeiras do apenado, deve ser sobrestada a execução da pena alternativa até que ocorra a progressão de regime para o semiaberto ou aberto, e tenha condições de cumpri-la.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 5o. Tema 1.106 do e. STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 2.153.225/DF, Ministro Rogério Schietti Cruz, em 24.7.25. TJDFT, Acórdão 1943967, 0742768-88.2024.8.07.0000, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024.